Tribunal: TJDFT
Processo: 0728623-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. LEI 5.184/2013. NATUREZA PROPTER LABOREM. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO LEGÍTIMA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL SUBSIDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF, no qual arguem a ilegitimidade passiva do DF. Defendem ainda que há prescrição parcial com relação às parcelas pagas anteriormente ao quinquênio precedente à propositura da ação. No mérito, aduzem que a gratificação é “propter laborem” e que não deve ser estendida aos inativos. Afirmam ainda que não é devida a restituição da contribuição previdenciária, ante o caráter solidário do sistema de contribuição. Por fim, defendem que a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária, o que não foi reconhecido na sentença. A parte autora recorrida não apresentou contrarrazões
II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo pelo Distrito Federal/IPREV ante a isenção legal.
III. Inicialmente, destaco que o IPREV não foi incluído no polo passivo da ação, o que,na linha do que vem sendo decidido por esta Segunda Turma Recursal, teria como conseqüência a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para inclusão do citado ente no processo. Não obstante, neste caso concreto, o IPREV/DF apresentou recurso inominado, de forma conjunta com o Distrito Federal, citando sua responsabilidade pelo sistema previdenciário e argüindo que a responsabilidade do DF seria apenas subsidiária. Portanto, por medida de celeridade e de economia processual, bem sim do ingresso voluntário realizado, determino a inclusão do IPREV/DF no polo ativo do recurso e também no polo passivo do processo.
IV. Com efeito, não deve ser conhecido, em parte, o recurso interposto pelos réus ante a ausência de interesse recursal. Isso porque a sentença já acolheu a tese de que a GPS possui natureza” propter laborem”, não sendo devida aos inativos, bem assim a prejudicial de prescrição no que se refere ao qüinqüênio anterior à propositura da ação. Portanto, é evidente, nestes pontos, a ausência de interesse recursal. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida. Prejudicial de prescrição prejudicada.
V. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), o que justifica sua legitimidade passiva para o caso. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
VI. Destaco ainda que a recente edição da Súmula 31 da Turma de Uniformização não tem interferência no julgamento deste caso, uma vez que o restabelecimento da gratificação não é mais objeto de pretensão recursal, pois o autor desistiu do recurso por ele interposto.
VII. No que se refere à questão de fundo, considerando que a sentença acolheu a tese de que a gratificação é “propter laborem” e, por isso, não se incorpora aos vencimentos dos inativos, se faz necessária a restituição das contribuições previdenciárias, conforme estabelecido na origem e em obediência ao decidido pelo STF no RE 593068, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, ocasião em que fixada a Tese de Repercussão Geral no 163: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
VIII. Como exposto, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), de modo que sua responsabilidade no caso é subsidiária.
IX. Recurso CONHECIDO EM PARTE e PROVIDO EM PARTE para determinar a inclusão do IPREV/DF no polo ativo do recurso e no polo passivo do processo, estender a ele os efeitos da condenação e reconhecer que a condenação do Distrito Federal é de caráter subsidiário em relação ao IPREV/DF.
X. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.